Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-90.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800964-90.2021.8.14.0055

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, FABIO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Wanderson de Oliveira Lima e Fábio Pinheiro contra sentença que os condenou às penas de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Alegam nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência de provas, exclusão da majorante de uso de arma de fogo, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (no caso de Wanderson) e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do reconhecimento fotográfico realizado em fase policial; (ii) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da majorante de uso de arma de fogo; e (iv) analisar o cabimento do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhecimento fotográfico
: O reconhecimento realizado em fase policial, ainda que sem observância rigorosa ao art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, incluindo depoimentos firmes e harmônicos das vítimas em juízo, ratificando a autoria dos apelantes. Precedentes judiciais confirmam que o reconhecimento fotográfico, aliado a outras provas, é válido.

4.

Insuficiência de provas
: A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega. A autoria foi confirmada pelos depoimentos claros e coerentes das vítimas, que descreveram as ações dos apelantes e os reconheceram como autores do delito.

5.

Exclusão da majorante de uso de arma de fogo
: A apreensão ou perícia da arma não é indispensável para a caracterização da majorante, conforme Súmula nº 14 do TJPA, bastando outros elementos probatórios, como os relatos das vítimas, que descreveram o uso do artefato.

6.

Confissão espontânea
: A confissão extrajudicial de Wanderson não foi ratificada em juízo nem utilizada como fundamento da sentença condenatória, o que impede o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

7.

Detração penal
: A competência para análise da detração penal é do Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984, sendo inviável o exame pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, corroborado por depoimentos em juízo e outros elementos de prova, é válido para fins de condenação.

2.

A palavra da vítima, desde que firme e coerente, tem especial relevância em crimes contra o patrimônio para comprovar autoria e materialidade.

3.

A apreensão ou perícia da arma de fogo não é indispensável para aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

4.

A confissão extrajudicial não ratificada em juízo e não utilizada como fundamento na sentença condenatória não enseja o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

5.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 564, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; TJPA, ACr nº 0008658-81.2018.8.14.0045, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira; TJPA, ACr nº 0001910-63.2016.8.14.0090, Rel. Des. Kédima Lyra; TJPA, ACr nº 0000950-34.2014.8.14.0040, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÕES interpostos por
WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA,
termo ID.

13061694
, e
FÁBIO PINHEIRO
, termo no ID.
13298700
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá
(ID. 13061687)
, que pela prática delitiva
prevista
no
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Pena
l,
condenou ambos à pena
07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais (ID. 13061694), o Apelante
Wanderson de Oliveira Lima
, requer preliminarmente pela
nulidade do reconhecimento fotográfico, por não ter sido realizado na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal
. No mérito, apela pela sua absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, o
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e exclusão da majorante de uso de arma de fogo, diante a não apreensão
.
Por fim, pugna pela
aplicação da detração penal.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (13298700), o Apelante
Fábio Pinheiro
, pugna preliminarmente a nulidade do reconhecimento por suposta inobservância ao disposto, no artigo 226 do Código Penal. No, mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de provas, alternativamente,
a exclusão
da majorante de uso de arma de fogo, diante a não apreensão.

Em contrarrazões (
ID. 13950725
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
dos recursos apresentados
por ambos Apelantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14295933, pelo
conhecimento
e
improvimento
, ao recurso de apelação interposto por
Fábio Pinheiro,
e
conhecimento e parcial provimento
da apelação interposta por Wanderson de Oliveira, a fim que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Narra a denúncia (ID.

13061606), que no dia 11/08/2021, por volta das 13h30min, na saída da Vila do Apuí, os denunciados, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, subtraíram a motocicleta HONDA/POP 100, Cor: Vermelha, Chassi: 9C2HB0210FR04334, das vítimas ANTONIA DIENILDE GONÇALVES MOURA e MARIA LEONILDE GONÇALVES MOURA, quando as mesmas se encontravam em plena via pública, transitando com o referido veículo.

Descreve, que no dia do ocorrido, as vítimas encontravam-se no local do crime, às proximidades do tubo, indo ao hospital, quando foram abordadas pelos denunciados, os quais estavam em uma moto HONDA/POP, Cor: Preta, com um deles usando a camisa feito máscara, que anunciaram o assalto e exigiram a entrega da motocicleta das mesmas, portando estes uma arma de fogo utilizada para ameaçar as ofendidas, em seguida empreenderam fuga, tomando rumo em direção à Rua Magalhães.

Expõe, que a polícia civil empreendeu diligência, recebendo notícias sobre as características e do modus operandi dos acusados, pelas vítimas e testemunha, ocasião na qual, lograram êxito, após a adoção dos procedimentos policiais cabíveis, em identificar os denunciados WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA e FABIO PINHEIRO, bem como, como o apoio da Polícia Militar (PM/PA) em recuperar e apresentar a motocicleta subtraída.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, que condenou
WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA
e
FABIO PINHEIRO
nas sanções punitivas no
artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo os presentes recursos defensivos, que passo a proferir o voto.

Pleito de ambos Apelantes
WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA e FÁBIO PINHEIRO
:

·

PRELIMINARMENTE:

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, POR NÃO TER SIDO REALIZADO NA FORMA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Alega a defesa que o reconhecimento aos Apelantes foi através de fotografia feito pelas vítimas perante a autoridade policial e tal procedimento não seguiu os ditames da lei.

De fato, as vítimas reconheceram os acusados na fase inquisitorial, através de reconhecimento fotográfico, porém, ouvidas em juízo, ratificaram que foram os Apelantes que cometeram o delito em tela.

Ressalte-se que além do reconhecimento fotográfico, temos os depoimentos testemunhais das vítimas que confirmam que os Apelantes foram os autores do crime. Colaciono julgado sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB.
ALMEJADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também no depoimento da vítima em Juízo, a qual ratificou o reconhecimento feito em sede policial.

2. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008658-81.2018.8.14.0045 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022 )

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar os acusados. Tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, existem elementos de convicção que, somados, revelam a materialidade delitiva e a autoria atribuída aos Apelantes, tornando críveis a narrativa ministerial.

Desse modo, nota-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado na condenação do réu, havendo provas suficientes para o édito condenatório.

Não há, portanto, como prosperar a insurgência contra o reconhecimento fotográfico. O reconhecimento feito na polícia foi devidamente ratificado em Juízo, havendo diversos outros elementos de prova que apontaram a autoria e materialidade. Logo, não há que se falar em nulidade no reconhecimento.

·

NO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID.

34313402) e Auto de Entrega (ID.

34313402),
os quais atestam ter sido encontrada a motocicleta Honda Pop 100, subtraída da vítima na residência da irmã de um dos Apelantes, a qual foi restituída à mesma.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes.

A vítima
ANTONIA DIENELDE GONÇALVES MOURA
, confirmou em juízo,
que à época dos fatos morava na Zona Rural com sua mãe, e vinha para cidade com sua irmã. Quando ainda estava perto de sua casa, os dois meliantes lhe abordaram. O réu que lhe mostrou a arma estava encapuzado, e o que dirigia a moto só levou a camisa ao rosto. Os réus colocaram a arma na depoente, mandaram descer da moto e levaram sua moto. Os fatos ocorreram por de 13 h. Estava junto com sua irmã e sua filha. Os assaltantes vieram de moto também. Eles estavam com uma arma preta. Após aos fatos, foi para casa do avô de sua filha e lá comunicou em grupos de WhatsApp o ocorrido, e diante disso começaram as buscas pela cidade. Foi passada as características da moto, e os policiais encontraram uma pessoa de moto e a abordaram. Essa pessoa informou aos policiais que a sua moto na verdade estava na residência dela e os levou até o local indicado e encontraram a moto roubada. A moto foi recuperada e quando chegou na Delegacia sua irmã já havia reconhecido os acusados. Um dos assaltantes era magro, alto e tinha uma tatuagem. Na Delegacia lhe mostraram uma foto e reconheceu o acusado com a tatuagem.

A vítima
MARIA LEONILDE GONÇALVES MOURA
, relatou em juízo, reconhecer os dois réus como sendo autores dos fatos. Que havia saído da casa de sua mãe na companhia da sua irmã, quando em determinado momento dois homens desceram da moto e as abordaram. Um deles estava encapuzado e o outro só colocou um pano no rosto dele e mandou sua irmã descer da moto. Os assaltantes subiram na moto e fugiram sentido São Miguel. Após, foram para à Delegacia. As pessoas começaram a colocar foto nos status sobre o roubo da moto, e devido a isso um amigo seu chamado Marcio, policial, entrou em contato e lhe informou que acharam uma moto, em uma residência no “buraco”, que houve troca de tiros mas conseguiram capturar um acusado. Então foi chamada para reconhecer a moto. Reconheceu a moto por conta do chaveiro. Reconheceu o acusado WANDERSON na Delegacia, e que a moto foi encontrada na casa da irmã dele, e ela confirmou. Na Delegacia o Delegado lhe mostrou fotos e reconheceu o outro acusado (FABIO), sem sombra de dúvidas, pois no momento do roubo ele somente colocou o pano no rosto quando desceu da moto. Quem estava com a arma era o que estava atrás. Os acusados estavam em uma POP.

Percebe-se que
os relatos das vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório
. Por oportuno, a respeito da referida matéria, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas e apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado, o qual, na fase inquisitorial, confessou a autoria delitiva, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

3. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não desenvolver impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

4. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001910-63.2016.8.14.0090 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024)

Assim sendo, não o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO, DIANTE A NÃO APREENSÃO

Pleiteia a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de fogo, alegando que não há provas nos autos que ensejem a aplicação da majorante.

No entanto, é sabido que se dispensa não só a apreensão do artefato utilizado, como também o laudo técnico, validando a palavra firme e segura da vítima para o reconhecimento da qualificadora nos termos da Súmula 14 deste Tribunal, vejamos:

“SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da
arma
ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

Vejamos os depoimentos das vítimas Antônia Dienilde e Maria Leonilde, respectivamente, em juízo:

“
“QUE o acusado que lhe pôs a arma estava encapuzado, e o que dirigia a moto só levou a camisa ao rosto; QUE os acusados colocaram a arma nela, mandaram ela descer da moto e eles levaram sua moto;

QUE viu que os acusados estavam com uma arma preta.”

“QUE quem estava com a arma era o que estava atrás; QUE os acusados estavam em uma POP”.

Por isso, deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2° - A, inciso I, do C
ódigo Penal).

Pleito Apelante
WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA
:

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Alega a defesa que o Apelante confessou o crime em sede policial, sendo assim suficiente para aplicação da atenuante por confissão espontânea da autoria do crime.

No entanto, a confissão em esfera policial, constante no inquérito (ID.

13061603) não foi ratificada em juízo, já que o Apelante exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, conforme incluído no Termo de Audiência (ID. 1361664), bem como a referida confissão extrajudicial não foi utilizada pelo juiz como um dos fundamentos que embaçou a sentença condenatória, dessa forma o Apelante não
fará jus à atenuante do artigo 65, III, 'd', do Código Penal
, trago à baila jurisprudência recente desta Corte:

Ementa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Diego Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). O recorrente subtraiu, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de um estabelecimento comercial, fugindo com o auxílio de um comparsa não identificado. A defesa apelou pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a confissão extrajudicial realizada pelo apelante perante a autoridade policial, mas não ratificada em juízo, deve ser considerada para fins de atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) está condicionada ao uso da confissão para a formação do convencimento do julgador na sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

4. A confissão extrajudicial do apelante não foi utilizada para fundamentar a sentença, pois o depoimento foi declarado nulo por ter sido obtido em procedimento de condução coercitiva sem a devida formalidade, conforme art. 564, IV, do CPP.

5. O apelante não ratificou sua confissão em juízo, optando por permanecer em silêncio durante seu interrogatório, razão pela qual a atenuante da confissão não pode ser aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A confissão extrajudicial que não é ratificada em juízo e não serve de fundamento para a sentença condenatória não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, 'd'; CPP, art. 564, IV; CPP, art. 573, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 545; TJ-PR, APL 00028092320148160075; TJ-MG, APR 10261190045417001.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000081-35.2016.8.14.0094 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024)

Anoto ser inaplicável a atenuante da confissão espontânea, mantendo a sentença inalterada.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL

Pugna o Apelante,
pela concessão da detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

Verifica-se dos autos que o magistrado deixou de proceder com a
detração penal na sentença proferida, razões pela qual, neste caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais possui competência concorrente para realizá-la conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/1984, sempre que o magistrado de 1° grau deixar de aplicar a detração penal.

Portanto,

filio-me
a jurisprudência a qual entende que a
detração penal, deverá ser
realizada
pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
conforme
artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984,
já que
reúne melhores condições para
examinar
o
tempo
total de cumprimento da prisão cautelar.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.DECOTE DAS MAJORANTES. IMPROCEDENTE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA MAJORANTE A PERÍCIA, SENDO IGUALMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO DELITO EM CONCURSO DE PESSOAS, COMO ORIENTA A JURISPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELAS MAJORANTES MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE. DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O QUANTUM DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O QUANTUM DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

DA DETRAÇÃO. IMPROVIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000950-34.2014.8.14.0040 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Dessa forma,
se torna incabível a aplicação da detração penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/03/2025